Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento à apelação. O embargante alega omissão quanto à incidência de juros e correção monetária, bem como quanto à inversão/redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: (i) aferir a existência de omissão no acórdão em relação à ausência de determinação expressa quanto à incidência de juros e correção monetária, sob o valor da tabela Fipe, desde a apreensão do veículo; (ii) aferir a existência de omissão quanto à inversão/redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a sentença de improcedência foi reformada em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo ser modificada inclusive em grau recursal, ainda que não tenha sido arguida na apelação, além de não implicar reformatio in pejus.
4. Cabível a integração do julgado, para determinar que o valor da condenação, conforme a Tabela FIPE, deve sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora, desde o evento danoso (apreensão do veículo), em razão da prática de ato ilícito, na forma da Súmula 54 do STJ.
5. Mostra-se devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em face do resultado do julgamento da apelação, ante a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50% para cada parte, devendo os honorários fixados incidir sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; STJ, REsp n. 660.459/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2007, DJ de 20/8/2007, p. 269.